Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744268-92.2024.8.07.0000 DECISÃO Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 65552141, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 66659273). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator